Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-20.2020.8.11.0029
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-20.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 034.812.861-47 (EMBARGANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WARLEY SIQUEIRA - CPF: 706.857.881-05 (EMBARGADO), MARIA HELENA SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.581-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WARLEY SIQUEIRA - CPF: 706.857.881-05 (TESTEMUNHA), MARIA HELENA SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.581-30 (TESTEMUNHA), EMILLY VITÓRIA BRAGA DE ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OMISSÃO NA VALORAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão da 1a Câmara Criminal que deu parcial provimento
a
o
recurso de apelação para readequar a pena do réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, fixando-a em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante sustenta omissão quanto à valoração dos depoimentos dos irmãos da vítima e de sua tia, requerendo o acolhimento dos
de
claratórios
com efeitos infringentes para absolvição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente determinados depoimentos testemunhais indicados pela defesa, apta a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O vício de omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, o que não se verifica quando o acórdão examina suficientemente o conjunto probatório e apresenta fundamentação clara para a conclusão adotada.

5.
O acórdão embargado analisou a dinâmica fática e os elementos probatórios produzidos, reconhecendo a consistência e persistência da palavra da vítima ao longo do tempo, corroborada por outros elementos de prova e pela ausência de motivação para falsa imputação.

6.
O magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos ou a mencionar individualmente cada trecho de depoimento quando já encontra fundamento suficiente para formar seu convencimento.

7.
A decisão judicial observa o princípio do livre convencimento motivado, apresentando fundamentação adequada e suficiente, o que afasta a alegação de omissão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Não há omissão quando o acórdão aprecia o conjunto probatório e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou depoimentos invocados pelas partes.

3.
A formação do convencimento judicial pode apoiar-se no exame global das provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPP, art. 155; CPP, art. 381, III; CF/1988, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
29.10.2025; TJMT, N.U 1000487-28.2024.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
27.02.2026; TJMT, N.U 1032353-84.2023.8.11.0003, Rela. Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal,
DJe
12.11.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000323-20.2020.8.11.0029

EMBARGANTE: EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

EDVALDO SIQUEIRA DOS SANTOS

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1a Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

proveu parcialmente
o
R
ecurso
de Apelação

no
1000323-20.2020.8.11.0029
(
PJe
)
, mantendo a
condenação do
embargante
pela prática do crime de estupro de vulnerável, e readequando a pena para
16

(dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Nos presentes
de
claratórios,
o
embargante sustenta, em síntese,
omissão quanto à
valoração das provas dos autos, alegando que os depoimentos prestados pelos irmãos da vítima (Wesley e Warley), bem como da tia da vítima (Maria Helena) não foram enfrentados
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para absolver o embargante

(
id.

347694860
).

A

5a
Procuradoria
de Justiça
Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou

“pelo não conhecimento e, se conhecido, pela rejeição dos embargos de declaração interpostos”

(
Exm
a
.
Sr
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
–
id.

351066884
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3a ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, verifica-se que o embargante não aponta vícios efetivos no acórdão embargado, mas tão somente manifesta inconformismo com o julgamento desfavorável, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado por esta Câmara.

No tocante à alegada omissão quanto
à valoração dos depoimentos dos irmãos da vítima (Wesley e Warley) e de sua tia (Maria Helena)
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a dinâmica fática delineada na denúncia e os elementos informativos coligidos na fase inquisitorial e judicial,
concluindo que a palavra da vítima apresentou consistência e
persistência ao longo dos anos, sendo corroborada por outros elementos de prova e pela ausência de motivações espúrias para incriminar o réu.

Não houve, portanto, omissão, mas expressa valoração dos
elementos probatórios necessários para a formação do convencimento do colegiado, o qual entendeu que o relato da vítima, reforçado por depoimentos testemunhais e exame pericial, era robusto o suficiente para manter a condenação
.

A pretensão defensiva, ao exigir descrição minudente e exauriente de cada
um dos depoimentos citados (os quais constam como testemunhas nos autos), ignora que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos ou mencionar todos os trechos de depoimentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir
.

Em outras palavras, o acervo probatório foi integralmente examinado, com a devida análise dos depoimentos colhidos e o cotejo das mídias audiovisuais, de modo que o convencimento do colegiado foi sedimentado sobre base sólida.

O acórdão embargado é, portanto, o reflexo direto desse exame minucioso, no qual este Relator, acompanhado pelos eminentes pares, exteriorizou as razões de decidir de forma clara e fundamentada, exercendo o livre convencimento motivado sem a necessidade de exaurir cada pormenor probatório que não tivesse o condão de alterar a conclusão alcançada.

Exatamente nesse sentido, colho os seguintes precedentes deste E. TJMT:

“(...)
3. A sentença atende aos
arts
. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF, com motivação clara e suficiente, nos termos do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), não havendo nulidade por deixar de rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos.
(...).”
(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
29
.
10
.
2025)

“(...)
A decisão explicitou que não há dever judicial de responder individualmente a todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente que demonstre o convencimento adotado,
conforme o princípio do livre convencimento motivado e o art. 93, IX, da CF.
(...).”
(N.U 1000487-28.2024.8.11.0034,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
27
.
02
.
2026)

“(...)
A adoção de entendimento diverso do pretendido pela defesa não configura omissão, uma vez que o órgão julgador apreciou o conjunto probatório e formou sua convicção de maneira fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (CF/1988, art. 93, IX).
(...).”

(N.U 1032353-84.2023.8.11.0003,
Rela. Juíza Convocada

Christiane da Costa Marques Neves
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
12
.
11
.
2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026